Tribunal: TJES
Processo: 0000516-80.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-80.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEDRICK VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e desproveu recurso defensivo, mantendo condenação por tentativa de latrocínio. A defesa sustenta omissão quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226, do CPP, e quanto ao pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal ou roubo com lesão grave, requerendo a redução da pena e a alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226, do CPP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame do pedido de desclassificação da conduta de tentativa de latrocínio para lesão corporal ou roubo com lesão grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619, do CPP, admite embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão é omissa apenas quando deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes, não se configurando omissão quando o julgador adota entendimento contrário ao pretendido.

O acórdão embargado examinou expressamente a preliminar de nulidade por inobservância do art. 226, do CPP, e consignou que as formalidades do reconhecimento são impositivas quando houver dúvida quanto à identificação do agente.

O colegiado afirmou que, inexistindo incerteza, admite-se a identificação direta, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 721.963, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior), e reconheceu que, no caso, houve identificação segura, corroborada por descrição detalhada das vítimas e por depoimento policial que situou o réu nas imediações do crime com as mesmas características descritas.

O acórdão destacou que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento policial, mas em provas independentes produzidas em juízo, afastando a alegada nulidade.

Quanto ao pedido de desclassificação, o colegiado analisou o
animus furandi
e o
animus necandi
, concluindo que ambos restaram demonstrados pelas provas testemunhais, especialmente pelos disparos efetuados contra as vítimas para viabilizar a subtração da motocicleta.

O acórdão consignou que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP), e rejeitou expressamente as teses defensivas.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já decidida, providência incabível na via eleita, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 226; CP, art. 157, § 3º, II; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 721.963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.06.2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, 6ª Turma, Relª Min. Laurita Vaz, j. 20.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000516-80.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEDRICK VENANCIO

Advogado(s) do reclamante: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Sedrick Venancio
, em face do v. acórdão acostado no id. 17495236, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio. Na oportunidade, à unanimidade de votos, o recurso defensivo foi conhecido e desprovido.

Irresignada, na petição apresentada no id. 17691158, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso, considerando a ausência de fundamentação quanto à tese de inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal, e no que diz respeito ao pleito de desclassificação do art. 157, § 3º, III, do Código Penal, para aquele previsto no art. 57, § 3º, inciso I, do mesmo código.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, e, por conseguinte, seja reduzida a pena do embargante e alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa sustenta que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão
, considerando que, supostamente, não analisou corretamente os pedidos relacionados à alegação de nulidade por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, e pedido de desclssificação da conduta.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria,

sobre
todos pedidos defensivos, os quais foram devidamente analisados e fundamentados no decorrer do acórdão objurgado
.

A propósito, para melhor compreensão, oportuno transcrever os trechos do voto referentes às irresignações defensivas. Confira-se a análise a respeito do pedido de nulidade do processo:

Em sede preliminar, a defesa pugna pela nulidade do processo, alegando que o reconhecimento do apelante em sede policial violou as formalidades do art. 226 do CPP.

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, que as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando a vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente.

Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta (identificação), à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP (Nessa linha: AgRg no HC 721963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022).

Na espécie, a situação fática se amolda a esta distinção. A vítima Reinaldo Soares de Almeida apresentou descrição bastante consistente e detalhada do réu. Em juízo, confirmou que o indivíduo que atirou era "moreno, forte, usava uma corrente grossa no pescoço, relógio, estava sem camisa". A vítima José Nogueira, por sua vez, mencionou que o réu possuía uma "tatuagem no rosto".

Crucialmente, a descrição fornecida pela vítima Reinaldo ("sem camisa", "cordão grande" e "relógio") foi corroborada de forma independente pelo policial militar Gilcemir Wolkartti. Este relatou em juízo que, momentos antes do crime, na mesma região, abordou o ora apelante, o qual se encontrava exatamente nas mesmas condições: "sem camisa, usando um cordão com pingente comprido e um grande relógio" , conduzindo uma motocicleta verde "deteriorada" — veículo também descrito pela vítima Reinaldo.

Não se trata, portanto, de um reconhecimento duvidoso, mas de uma identificação certa, realizada pela vítima "sem sombra de dúvidas" e confirmada em juízo, amparada por robustas provas circunstanciais que a antecederam.

Ademais, vale pontuar que a condenação não se funda exclusivamente no ato inquisitorial. Ela está lastreada em elementos probatórios independentes, notadamente o reconhecimento em juízo e o depoimento policial que situa o réu (com as vestes e adereços descritos) na cena do crime, momentos antes de sua prática.

Rejeito a preliminar.

De igual modo foi devidamente apreciado o pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal ou roubo com lesão corporal. Vejamos:

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, CP) ou roubo com lesão grave (art. 157, § 3º, I, CP) . Para tanto, alega ausência de animus furandi (intenção de roubar) e animus necandi (intenção de matar).

As teses, claramente, não se sustentam.

O animus furandi restou cabalmente demonstrado. A vítima Reinaldo foi enfática ao afirmar em juízo que os indivíduos se aproximaram em uma moto verde “e já chegaram atirando querendo 'tomar' as coisas deles”. A vítima José confirmou que a abordagem se deu quando pararam a motocicleta para consultar o GPS.

O animus necandi, necessário à configuração do latrocínio, também é inequívoco. O apelante efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas. A vítima José Nogueira, atingida no antebraço, foi categórica ao afirmar em juízo que o réu “tentou efetuar outros novos disparos, no entanto a arma de fogo aparentemente parou de funcionar”.

O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente (a falha da arma e a fuga das vítimas para o hospital).

A conduta de efetuar múltiplos disparos contra as vítimas para viabilizar a subtração da motocicleta caracteriza, sem sombra de dúvidas, a tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP).

Nego, pois, os pedidos de desclassificação.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado
.

Nesse sentido, outrossim, opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 18077511,
in verbis:

Nessa toada, ressoa evidente que o recorrente, sob a falsa premissa de sanar

vícios ocorridos no julgamento do “Recurso de Apelação”, objetiva, na verdade, rediscutir os critérios e os elementos que os doutos Desembargadores que integram esta Colenda Câmara levaram em consideração para manter a sua condenação inalterada, o que não é possível nessa via recursal, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total descabimento dos presentes embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)